Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE DE EQUÍVOCO NA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO ACORDO. REVOGAÇÃO JUDICIAL DA SENTENÇA EXTINTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Declarada extinta a punibilidade por sentença transitada em julgado, a constatação superveniente de equívoco na verificação do cumprimento integral das condições do sursis processual não autoriza rescisão anômala da sentença preclusa, sob pena de ofensa inequívoca à coisa julgada.
2. Ordem concedida.